Tribunal: TJSP
Processo: 2045045-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCURSO DE CREDORES INSTAURADO. JUÍZO A QUO QUE DETERMINOU, DE OFÍCIO, A OBSERVÂNCIA DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO EXECUTADO NOS CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DO EXEQUENTE. ERRO MATERIAL NA MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO SOFRE OS EFEITOS DA PRECLUSÃO, E PODE SER RECONHECIDO DE OFÍCIO. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO, ADEMAIS, QUE NÃO ACARRETA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCURSO DE CREDORES INSTAURADO. JUÍZO A QUO QUE DETERMINOU, DE OFÍCIO, A OBSERVÂNCIA DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO EXECUTADO NOS CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DO EXEQUENTE. ERRO MATERIAL NA MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO SOFRE OS EFEITOS DA PRECLUSÃO, E PODE SER RECONHECIDO DE OFÍCIO. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO, ADEMAIS, QUE NÃO ACARRETA MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA CAPAZ DE AUTORIZAR A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. DECISÃO MANTIDA. – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000520039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045045-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
VALDIVINO FERREIRA, são agravados AGNALDO PIGNATARI PEREIRA E
OUTROS, ROSANGELA TEREZA DA SILVA e MUNICÍPIO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2045045-95.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 28.675 - O
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2045045-95.2020.8.26.0000 - VOTO No 28.675
AGRAVANTE: VALDIVINO FERREIRA
AGRAVADOS: AGNALDO PIGNATARI PEREIRA E OUTROS, ROSANGELA TEREZA
DA SILVA E MUNICÍPIO DE GUARULHOS
COMARCA DE GUARULHOS - 3a VARA CÍVEL
MMa JUÍZA DE DIREITO: NATÁLIA SCHIER HINCKEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CONCURSO
DE
CREDORES
INSTAURADO. JUÍZO A QUO QUE DETERMINOU, DE
OFÍCIO,
A
OBSERVÂNCIA
DA
JUSTIÇA
GRATUITA
DEFERIDA
AO
EXECUTADO
NOS
CÁLCULOS
DE
ATUALIZAÇÃO DO EXEQUENTE. ERRO MATERIAL NA
MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO SOFRE OS EFEITOS DA
PRECLUSÃO, E PODE SER RECONHECIDO DE OFÍCIO.
ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO, ADEMAIS, QUE
NÃO
ACARRETA
MODIFICAÇÃO
NA
SITUAÇÃO
ECONÔMICA CAPAZ DE AUTORIZAR A REVOGAÇÃO DO
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado
agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito
suspensivo, interposto contra a r. decisão de fls. 712 do processo de
origem (fls. 59), não declarada (fls. 63/64), que determinou ao
exequente que apresentasse novo cálculo de seu crédito, excluindo os
ônus sucumbenciais, em razão da gratuidade concedida ao executado.
Irresignado, o agravante aduz que foi
instaurado concurso de credores nos autos e, com a arrematação do
imóvel penhorado em hasta pública, iniciou-se a fase de apuração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2045045-95.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 28.675 - O
valores para liberação das respectivas quantias devidas aos credores,
motivo pelo qual entende que cabe ser concedido efeito suspensivo
para impedir o perecimento do seu crédito. No mérito, salienta que
com a alienação do bem em hasta pública é possível verificar que o
executado possui recursos para arcar com a verba sucumbencial de
natureza alimentar, de modo que deixaram de existir as circunstâncias
que ensejaram a benesse. Destaca que em decisões anteriores tal
crédito foi considerado como integrante do valor exequendo, razão
pela qual entende que a decisão agravada é contraditória e que
inobservou a preclusão.
Ressalta, outrossim, que caso não seja
considerado o crédito de natureza alimentar, não remanescerá
qualquer quantia do valor obtido com arrematação, pois metade
pertence à terceira interessada Rosangela Tereza, em decorrência de
sua meação, sem contar que existem créditos de natureza tributária
pertencentes ao Município de Guarulhos e créditos de natureza
alimentar de Pedro Pignatari. Assim, afirma que, observando-se o
princípio da anterioridade da penhora e do direito de preferência, seu
crédito detém privilégio sobre o crédito tributário. Enfim, pugna para
que seja permitida a inclusão da verba honorária de sucumbência nos
cálculos de atualização do débito.
O recurso foi processado em seu duplo
efeito.
Contraminuta fls. 75/79.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2045045-95.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 28.675 - O
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão
combatida está prevista no rol taxativo do Código de Processo Civil,
no art. 1.015, parágrafo único.
3) Cuida-se, na origem, de execução de título
extrajudicial movida por VALDIVINO FERREIRA contra AGNALDO
PIGNATARI PEREIRA.
Aos 21/09/2016 foi penhorado o imóvel
matriculado sob o no 72.762 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de
Guarulhos/SP (fls. 93 do processo de origem), e em 29/05/2018
sobreveio a arrematação, por R$ 985.625,77, quantia que já se
encontra depositada nos autos, ressaltando-se que a metade (R$
492.812,88) pertence à meeira Rosangela Tereza da Silva Pignatari
Pereira.
Posteriormente, em 07/10/2018, reconheceu-
se a necessidade de instauração do concurso de credores para
estabelecer a ordem de preferência na liquidação do valor arrecadado
na arrematação (fls. 482 do processo de origem). Foi determinado,
além disso, que fossem apresentados pelos credores os cálculos dos
débitos atualizados até a data do depósito do valor da arrematação (fls.
527 do processo de origem).
O Município apresentou seus cálculos,
apontando o valor do débito de R$ 285.334,46 (fls. 632/633 dos autos
originários). Também foi apontado crédito alimentar em favor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2045045-95.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 28.675 - O
Pedro Pignatari Pereira no valor de R$ 254.009,23 (fls. 656 dos autos
originários) e o exequente apresentou planilha atualizada de débito no
montante de R$ 397.319,03, sobre o qual foram incluídos os
honorários da execução e de sucumbência nos embargos à execução
(fls. 535/536 dos autos originários).
A fls. 545 do processo de origem determinou-
se a instauração do concurso de credores, com fundamento no art.
908 do CPC, in verbis:
“Determino a instauração do concurso de credores,
o que faço em fundamento no artigo 908 do Código de Processo Civil.
Em razão do direito de preferência que lhe é
assegurado pela legislação em vigor, determino a reserva do valor indicado pelo
Município a fls. 539 para pagamento do imposto territorial. O valor relativo ao
imposto será debitado do valor total depositado pela venda judicial do bem, tal
como já havia sido consignado na decisão de fls. 482, item 01.
Do valor remanescente, a co-proprietária terá o
direito de resguardar a sua parte correspondente à meação.
Debitado o valor da meação, será assegurado aos
credores de caráter alimentar a parte a que têm direito, incluindo a verba
honorária mencionada a fls. 519. O saldo final será levantado pelo exequente.
Em assim sendo, feitas estas considerações,
diligencie a serventia junto ao Banco do Brasil a obtenção de extrato com a
informação a respeito do saldo atualizado mantido em conta judicial.
Na sequência, com a informação, intime-se o
exequente para que apresente o cálculo indicando os valores que serão atribuídos
a cada uma dos credores, nos termos acima indicados”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2045045-95.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 28.675 - O
Mais adiante, a fls. 654 do processo de
origem, anotou-se que o cálculo de fls. 536 do processo de origem
elaborado pelo exequente estava em conformidade com a
determinação de atualização até a data do depósito de fls. 304 dos
autos originários.
O agravante se insurge, contudo, contra a
decisão proferida a fls. 712 do processo de origem que determinou, de
ofício, a apresentação de novos cálculos observando a justiça gratuita
deferida ao executado em 02/05/2016 (fls. 50 do processo de origem),
entendendo que foram inobservadas as decisões que haviam admitido
a inclusão do crédito de natureza alimentar constante dos seus
cálculos.
De se destacar, inicialmente, que o Juízo a
quo verificou erro material nos cálculos elaborados pelo exequente,
que incluíra na memória os honorários sucumbenciais, a despeito de
sua exigibilidade encontrar-se suspensa por força do art. 98, § 3o, do
Código de Processo Civil.
O erro material pode ser conhecido de
ofício, a qualquer momento, não se operando a preclusão, nos termos
do art. 494, I, CPC. Logo, o juízo a quo, em tempo, notou e
reconheceu o aludido erro, o que é admissível, não havendo que se
falar em preclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2045045-95.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 28.675 - O
Além disso, para corroborar o pedido de
reforma da decisão e obter a inclusão de crédito de natureza
alimentar na divisão do saldo da arrematação, o exequente também
pretende que se declare a aptidão do devedor para o pagamento dos
encargos de sucumbência.
Contudo, a arrematação do bem, por si só,
não permite concluir que houve alteração da situação financeira do
executado capaz de autorizar a cobrança dos honorários de
sucumbência. Na verdade, a situação do devedor deteriorou-se, pois
ele perdeu o imóvel, e, ao que parece, nenhum valor remanescerá
para lhe ser entregue, em decorrência dos inúmeros débitos que
serão satisfeitos.
Portanto, nada cabe alterar na decisão
agravada, que ora se confirma.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator